Tribunal: TJMT
Processo: 1010657-40.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010657-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), CLAUDIO SCHECHELI - CPF: 223.484.689-72 (AGRAVADO), IDALIRIO DARIVA - CPF: 028.820.519-72 (AGRAVANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ELI HEBER GRAGEL - CPF: 015.834.301-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO E OBSTOU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DEFERIDA NA ORIGEM. POSSE NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2.
A hipótese dos autos remete a uma situação de posse nova, de forma que para a concessão da liminar possessória, pelo juízo de primeira instância, está condicionada à presença dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do requerente, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e perda da posse, para as ações de reintegração de posse.

3. Inexistindo a comprovação da posse não há como manter a liminar que deferiu a reintegração de posse.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, (Id. 3364450), interposto por
Idalírio Dariva
, em face da decisão que deferiu o efeito suspensivo requerido no recurso de agravo de instrumento nº
1010657-40.2019.8.11.0000
.

A parte Agravante, inconformada com a decisão, requer a sua reforma, argumentando que “
a demonstração da posse da área pelo Agravado, que decorre do encerramento do contrato de parceria 30.4.2019 e do instrumento de distrato, que assinala como data de saída do imóvel igualmente o dia 30.4.2019” (Id.9907461, pág. 7).

Aduz, ainda: 1) que não ocorreu a efetivação da permuta, 2) inexistência de contrato de arrendamento sobre a área a ser reintegrada entre o agravante e Claudete Schechelli;

Ao final requer provimento do Agravo Interno para o fim de reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento deste Recurso de Agravo Interno, (Id. 13056482).

O agravado,
Cláudio Schecheli, se manifestou nos autos e juntou documento novo consubstanciado em notificação extrajudicial (Id. 46419490).

Intimado, o agravante se manifestou nos autos afirmando que “a notificação extrajudicial feita à Claudete serve para demonstrar, é que nunca ocorreu a referida permuta, pois se tivesse ocorrido, por qual razão estaria a mesma sendo notificada? ” (Id. 46811978, pág. 2)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A parte Agravante sustenta que “
a demonstração da posse da área pelo Agravado, que decorre do encerramento do contrato de parceria 30.4.2019 e do instrumento de distrato, que assinala como data de saída do imóvel igualmente o dia 30.4.2019” (Id.9907461, pág. 7).

Pois bem.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Assim é, porque a decisão agravada concedeu o efeito suspensivo, em razão da não demonstração da posse, pelo agravado.

Nesse contexto, a parte agravante não trouxe documentos que pudessem comprovar que detinha posse da totalidade do imóvel objeto da lide.

Acerca da questão, a decisão agravada se manifestou nos seguintes termos:

“[...]
Extrai-se dos autos que o Agravado, Idalirio Daliva e a senhora Claude Maria Schecheli firmaram, em 04 de outubro de 2006, “Contrato Particular de Compromisso e Permuta de Imóvel” (Id. 8819040), que na sua cláusula terceira item “b” estabelece que o Agravado se compromete a transferir, em favor da Sra. Claudete Maria Schecheli, o total de área do imóvel de matrícula nº 628 do RGI de Sapezal/MT que ele possuía no lado esquerdo do rio do calor.

Destarte, com base nos documentos constantes dos autos verifico que o Agravado não era possuidor da totalidade do imóvel objeto da lide, razão pela qual não restou configurado o requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC, qual seja a posse. [...]” (Id. 8923245).

A notificação extrajudicial juntada pelo agravado no Id. 46419491, faz prova de que o contrato de permuta entre o agravante e a Senhora Claudete Maria Schecheli, não se efetivou.

Portanto, se o contrato não se efetivou, resta evidente que o agravante não teria a posse do imóvel, o que é confessado por ele em suas razões “
em tempo algum efetivamente se passou a promessa de permuta a efetiva permuta da área.
Sempre cada um dos permutantes
ficou na posse
e propriedade de sua respectiva área.
” (Id.9907461, pág. 11, negritei e grifei). E, como não tem a posse resta impossível ser reintegrado nele.

Destarte, a meu sentir, a
Agravante não trouxe neste recurso, nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020